Tribunal: STF
Processo: RE 85408
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- Recurso de revista. Atende ao art. 854 do Código Civil de 1939, a transcrição da ementa do acórdão apontado como divergente, com indicação da edição e página do Diário da Justiça que a houver publicado. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido.